Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES E FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. A aplicabilidade do princípio da insignificância, concomitantemente ao valor de pequena monta da res furtiva, exige o preenchimento de outros requisitos básicos, tais como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ante a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena-base e o aumento da reprimenda, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal.